Tribunal: STF
Processo: RE 108350
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
- POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
COMPETÊNCIA DA CETESB, COMO ÓRGÃO ESTADUAL, PARA FISCALIZAR E
CONTROLAR A APLICAÇÃO DAS NORMAS FEDERAIS REFERENTES A POLITICA
AMBIENTAL, NA ESFERA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRECEDENTE DO PLENO: RE. 108.981.
RE NÃO CONHECIDO.